Tribunal: TJPA
Processo: 0822015-21.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822015-21.2023.8.14.0401

APELANTE: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado seguido de lesão corporal grave. Art. 157, §3º, inciso I, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Alegação de nulidade no reconhecimento. Rejeição. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Jaimeson Mota de Azevedo contra sentença condenatória que o penalizou com 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo seguido de lesão corporal grave, tipificado no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal, com aplicação de multa.

II. Questão em discussão

2. Questões a serem analisadas: (i) pedido de absolvição por alegada insuficiência de provas e negativa de autoria; (ii) nulidade do reconhecimento por suposto descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Provas nos autos confirmam a materialidade e autoria do delito, consubstanciadas nos depoimentos da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência e laudo médico, além do reconhecimento do apelante, corroborados por demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente e em sintonia com outras provas dos autos.

5. Quanto ao reconhecimento pessoal, o Superior Tribunal de Justiça considera as formalidades do art. 226 do CPP garantias mínimas para o suspeito, mas que, desde que amparado por outros elementos probatórios, o ato não deve ser invalidado apenas por eventual formalidade não cumprida.

6. No caso, a condenação fundamentou-se em elementos probatórios consistentes, para além do reconhecimento, sendo afastada qualquer nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes contra o patrimônio. 2. Eventual inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal não invalida a prova quando amparada por conjunto probatório independente e robusto."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º, I; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Jaimeson Mota de Azevedo
(nascido em
17/04/1989
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
05/03/2024
(doc. ID 18521896) do MM. Juiz de Direito, em exercício, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que
o condenou
a uma pena final de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso I, do CPB.

Narra a
denúncia
(doc. ID 18521849) que, no dia
29/08/2023
, a vítima – a
Sra. Ana Luisa dos Santos Cabral
– estava na passagem
Moura Carvalho
, próximo à
Travessa 25 de Junho
, no bairro do Guamá, por volta das 03h00min.,
quando foi abordada por Jaimeson Mota de Azevedo, armado com uma arma branca
.

A vítima foi esfaqueada 03 (três) vezes
– conforme laudo médico e seu depoimento – bem como que
teve objetos subtraídos em conjunto com a sua bolsa, contendo: Cartão de Crédito da Nubank em nome da sua mãe e seu celular da marca Motorola G10
.

As informantes
Natércia dos Santos Cabral
e
Anastácia dos Santos Cabral
, em seus respectivos depoimentos,
confirmaram a autoria delitiva do sujeito denunciado
.

A vítima reconheceu o acusado como agente do delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18521911), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
ele não praticou o crime a ele irrogado
. Segundo a defesa,
a palavra da vítima está isolada, as testemunhas não presenciaram os fatos
e
o procedimento de reconhecimento do acusado não foi obedecido
, o que gera a
nulidade
do ato.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18521914), o digno representante ministerial clama pelo
desprovimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 20847423).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Nulidade. Descumprimento do procedimento de reconhecimento. Provas frágeis.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §3º, inciso I, do CPB
(
roubo seguido de lesão corporal grave
), a uma pena final de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18521844), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 18521844), pelo
laudo médico
(doc. ID 18521844) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Ana Luísa dos Santos Cabral
declarou em
juízo
(doc. ID 18521870): “(...) Que estava só ele e eu estava chegando em casa e era de madrugada (...) que me deparei com ele atras de mim e disse para eu não gritar (...) que estava com uma faca (...) que ele puxou minha bolsa e meio que reagi e briguei com ele (...) que não lembro da facada, mas ele me empurrou e eu caí (...) que ele foi embora de bicicleta e ainda corri atrás dele (...) que percebi que estava sangrando e sem respirar (...) que reagi no momento em que puxei minha bolsa (...) que ele me deu duas facadas, uma no pulmão e outra na sobrancelha (...) que passei por cirurgia grande e teve complicação (...) que fiquei internada por muito tempo (...) que fiquei internada uns 23 ou 24 dias (...) que fiquei no pronto socorro do Guamá (...) que meu pulmão dói quando espirro (...) que a facada foi pela frente (...) que fiquei com marca permanente (...) que reconheço o réu aqui como o autor (...) que o réu levou minha bolsa (...) que acho que não tinha guarda noturno na região (...) que não recuperei os objetos roubados (...) que o delegado me disse que ele estava preso (...) que eu vi uma foto dele antes de ser preso e foi mostrada por minha tia (...) que a foto foi pela rede social no facebook (...) que não tive nenhum contato com o réu quando foi preso (...) que tenho a plena certeza que o réu é o autor do roubo (...)”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha de acusação
Natércia dos Santos Cabral
declarou de forma reduzida em
juízo
(doc. ID 18521870): “(...) Que tinha o vídeo da casa do vizinho (...) que a vítima fez o reconhecimento por foto em celular no hospital (...) que a vítima ficou internada por 20 dias (...) que não aparece claramente o acusado no vídeo (...) que chegamos ao réu por denúncias de vizinhos (...) que chegou à foto do réu por celular e a vítima reconheceu (...) que no vídeo não aparece briga dele com a vítima (...)”.

A testemunha de acusação
Anastácia dos Santos Cabral
declarou de forma reduzida em
juízo
(doc. ID 18521870): “(...) que minha estava banhada em sangue na parte do seio (...) que no momento ele já tinha fugido (...) que os pertences da vítima foram levados (...) que nunca tinha visto o réu (...) que meus vizinhos têm câmeras e levamos para a polícia (...) que vi o vídeo e levei para a delegacia (...) que o delegado mostrou várias fotos e levei para ela no hospital e ela reconheceu o réu (...) que ela viu o rosto dele bem (...)”.

O acusado
Jaimeson Mota de Azevedo
, durante seu interrogatório perante o
juízo
(doc. ID 18521870),
negou a autoria delitiva
, nos termos a seguir, de forma reduzida: “Que não pratiquei o fato (...) que soube pela boca de minha mãe a respeito do fato (...) que moro lá perto e não pode roubar (...) se fosse eu a pessoa já tinha chamado minha atenção (...) que eu estava em situação de rua (...) que eu estava de monitoramento (...) que se fosse eu ia quebrar o monitoramento (...) que o equipamento estava descarregado (...) que nego o crime (...)”.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem
garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime
. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não o reconhecimento, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
. O mencionado dispositivo é expresso no sentido de que o reconhecimento de pessoa apenas será diligenciado quando houver efetiva necessidade, circunstância não vislumbrada no presente caso, ante o acervo fático e probatório já produzido no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu pelo delito perpetrado, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro daquilo que foi colacionado nos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024